Tribunal: STF
Processo: Pet 10206
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL. PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 



1.  O pedido, conforme deduzido nos presente autos, não comporta nenhuma das hipótese de competência originária do STF para apreciação da causa (art. 102, I, da Constituição).



3. Petição a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de petição nominada “tutela antecipada antecedente” proposta em face do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A requerente afirma que a petição se justifica em razão de aquele órgão “ter negado pedido de de penhora e liberado recurso presos no BACENJD nas caladas da noite de um sábado as 22:30 horas e trinta minutos da noite, librando tais recursos oriundos de precatório 15.514.2011 do processo 0816202-36.20188.10.0001 diante de tamanho descaso até presente data não resolvido tal mérito se passando 18 anos de trabalho e empenho na busca de receber seus recursos devido a LCM apela a estas honrada corte confiante em solucionar referida demanda, com busca de recursos depositados em investimentos de terceiros sócios da falida empresa para não honrar seus compromissos” (sic).



    2. Nas razões, a requerente transcreve peça de agravo de instrumento em cautelar em mandado de segurança. Ao final, fez constar o seguinte pedido:



    “V - DO PEDIDO: Fiel depositário é a atribuição dada a alguém para guardar um bem durante um processo judicial, e está prevista no inciso IV, artigo 665, do Código de Processo Civil. 



    Também sob a ótica do direito comercial, o fiel depositário é aquele que assume a guarda de determinado bem. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem (artigo 640 do Código Civil de 2002). 



    A Súmula 419 do STJ dispõe que "descabe a prisão civil do depositário judicial infiel". 



    Veja também: 



    Assim colocado, e por tudo que dos autos consta, pede-se para que seja deferida a o recurso depositado em conta já citada a favor da requerente e que atualmente está à disposição da agencia do banco do brasil no bairro santa cruz na cidade do rio de janeiro aguardando inventario.



     Requer que o alvará de restituição seja expedido em nome da empresa LCM – LOGICA DE COMUNICAÇÃO LTDA.” (sic)



    3. Como prova, juntou decisões proferidas em embargos à execução. 



    4. É o relatório. Decido. 



    5. O direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que esse direito, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, o STF não possui competência originária para julgar pedido não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre vários outros:



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, no qual não está incluída a apreciação originária de legalidade de atuação de tribunal de contas estadual. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 20.043—AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    6. Observe-se que, no presente caso, a parte não trouxe qualquer elemento que aponte para a configuração da competência desta Corte para conhecimento de pedido cautelar. 



    7.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator